Tribunal: TJES
Processo: 5004786-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004786-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULA DE RESENDE AUTOMOVEIS LTDA
AGRAVADO: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S.A.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO DIA 19/09/22

SEM NOTAS ORAIS

vfc

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004786-37.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA

AGRAVADA
: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paula de Resende Automóveis Ltda em razão da Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, ao tempo que homologou os cálculos apresentados pelos Exequentes, ora Agravados (documento id 2695669), integralizada pela Decisão que acolheu os embargos de declaração “
para tornar sem efeito a decisão de homologação
” (documento id 2695679).

Nas razões recursais (documento id 2695332) a Agravante sustenta a necessidade de fixação de honorários advocatícios na Decisão, uma vez que, no seu entender, o acolhimento dos embargos de declaração foi, em verdade, o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Relativamente à matéria, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.º 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu ser descabida a condenação ao pagamento de honorários nos casos de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

A esse respeito, a Súmula 519 estabelece que “
na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
” (Súmula 519, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015).

Nesse sentido, segue precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
HIPÓTESE DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SÚMULA 519/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I. [...] II. Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.134.186/RS, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973,
a respeito da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença, firmou entendimento segundo o qual: a) são cabíveis em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se"; b) descabida a condenação quando rejeitada a impugnação; e c) devida a verba quando acolhida, ainda que em parte, a impugnação. III. Consoante a Súmula 519/STJ, aplicável às execuções contra a Fazenda Pública, "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios"
. IV. [...]. VI. Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1864374/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

Em posicionamento mais recente, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) ampliou o rol de fixação de honorários advocatícios no julgamento da exceção de pré-executividade, conforme precedente a seguir transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1.
A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado
, o que não ocorreu. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.038.278/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Como visto, a fixação de honorários advocatícios em favor do executado (a) no julgamento da exceção de pré-executividade somente será cabível nas hipóteses em que for
acolhida
para extinguir o procedimento executivo,
reduzir
seu montante ou
excluir
algum executado – (precedentes do STJ).

No caso que ora se examina, em que pesem os judiciosos argumentos despendidos pela Empresa Agravante, não vislumbro nenhuma das hipóteses passíveis de fixação de honorários advocatícios.

Isto porque, conquanto o Magistrado tenha tornado sem efeito a homologação dos cálculos apresentados pelos Exequentes, ora Agravados, o novo cálculo ainda não foi apresentado, nem tampouco é possível constatar se haverá redução do valor executado.

Destarte, tenho que com a nova apresentação dos cálculos será possível o Magistrado verificar a diferença do valor inicialmente apresentado no cumprimento de sentença e o valor atualizado do débito, o que por certo, em restando comprovada a sua redução, haverá a incidência dos honorários advocatícios em favor da Empresa Agravante.

No atual estágio, a fixação dos honorários advocatícios se torna temerária, uma vez que a base de cálculo deverá ser a diferença entre o valor inicialmente executado e o valor apresentado com os novos cálculos, este ainda não efetivado nos autos.

Desse modo, a despeito da possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do Executado nos casos de acolhimento da exceção de pré-executividade para
(1)
extinguir
o procedimento executivo;
(2)

reduzir
seu montante ou
(3)

excluir
algum executado, na hipótese, o Magistrado tão somente tornou sem efeito a homologação dos cálculos, devendo ser apresentado novos cálculos.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004786-37.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA

AGRAVADA
: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. SEM EFEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
A fixação de honorários advocatícios em favor do executado (a) no julgamento da exceção de pré-executividade somente será cabível nas hipóteses em que for
acolhida
para extinguir o procedimento executivo,
reduzir
seu montante ou
excluir
algum executado – (precedentes do STJ).
2.
Com a nova apresentação dos cálculos será possível o Magistrado verificar a diferença do valor inicialmente apresentado no cumprimento de sentença e o valor atualizado do débito, o que por certo, em restando comprovada a sua redução, haverá a incidência dos honorários advocatícios em favor da Empresa Agravante.
3
.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.